Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. OVERLOAD (EXCESSO DE PESO DA AERONAVE). AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR PROGRAMA DE MILHAGEM. REEMBOLSO DAS MILHAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A venda de passagens aéreas em número acima da capacidade de acomodação da aeronave, impedindo o embarque do consumidor, por se tratar de alteração unilateral do contrato, é prática abusiva e configura ilícito praticado pela empresa transportadora, que deve reparar os danos causados ao consumidor (Acórdão 1954713, 0757428-39.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024).
2. Os elementos dos autos demonstram que os autores foram impedidos de embarcar no voo Brasília - Fortaleza, em 13/12/2024 e, por não terem sido reacomodados em outro voo, optaram por desistir da viagem de lazer e suportar prejuízos com hospedagem (R$ 4.663,38 – ID 71220162 e ID 71220160) e aluguel de veículo, além de não terem sido reembolsados das milhas utilizadas na compra das passagens aéreas.
3. Em que pese a alegada utilização de 193.500 pontos do programa de milhagem, a prova mostra que o resgate foi de 123.500 milhas (ID 71219656). Desse modo, a restituição deve corresponder às milhas utilizadas, sendo indevida a conversão em pecúnia.
4. Quanto ao valor referente ao aluguel do veículo, o extrato de cobrança da locadora Unidas, no valor de R$ 1.751,58 (ID 71219655) está em nome de terceiro, motivo pelo qual não deve ser ressarcido. Todavia, o comprovante de no-show de aluguel de veículo da Locadora Movida (ID 71220161), no valor de R$1.465,98 deve ser considerado para fins de ressarcimento.
5. O cenário delineado supera os limites do mero aborrecimento e configura dano moral. No entanto, não se avista repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor, sobretudo porque o casal, diante do overload, optou por desistir da viagem. Assim, deve ser reduzido o quantum para R$ 3.000,00 para cada autor, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se enquadra nos valores adotados pelas Turmas Recursais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 6.129,36 (seis mil cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), determinar o reembolso de 123.500 milhas aos autores e reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.